Tribunal: TJBA
Processo: 8004818-88.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004818-88.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - CNPJ: 07.207.996/0001-50 Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: ARNALDO FERREIRA CRUZ Advogado(s):CINTTYA CARINNY NASCIMENTO DE LIMA, ANDIRLEI NASCIMENTO SILVA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO CONFORME A MODULAÇÃO DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, nos autos da ação indenizatória n° 8004818-88.2021.8.05.0103, ajuizada pelo consumidor. A sentença declarou a inexistência de contrato de empréstimo firmado entre as partes, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta pela ausência de demonstração dos danos materiais; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviços bancários apta a justificar a declaração de inexistência do contrato e a condenação em danos morais e materiais; (iii) determinar a forma correta de restituição dos valores descontados indevidamente e a base de cálculo de juros e correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de inépcia da inicial deve ser rejeitada, pois a petição inicial atende aos requisitos legais e foi instruída com documentos e alegações suficientes. 4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade civil da instituição financeira por falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ. 5. A assinatura constante do contrato de empréstimo consignado foi considerada falsa por perícia grafotécnica (ID 76469816), configurando fraude e autorizando a declaração de inexistência do contrato. 6. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação nem adotou medidas suficientes para prevenir a fraude, atraindo sua responsabilidade pelos danos causados ao consumidor. 7. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve observar a modulação firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, sendo devida a devolução simples para valores cobrados até 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores. 8. O dano moral decorre in re ipsa da redução forçada de verba alimentar sem consentimento do consumidor, sendo legítima a indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em valor proporcional, razoável e pedagógico. 9. A incidência de juros de mora a partir da citação e a correção monetária conforme o IPCA estão de acordo com os arts. 389 e 406 do CC/2002 (com redação da Lei nº 14.905/2024), além das Súmulas 54 e 362 do STJ. 10. A restituição do valor depositado pelo banco na conta do apelado é medida necessária para restabelecer o equilíbrio contratual e evitar enriquecimento sem causa. 11. Os honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, devem ser mantidos, diante da complexidade da causa e da dilação probatória realizada. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186, 389, 405, 406 e 927; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 319, 330, 405 e 931; Lei nº 14.905/2024; Súmulas STJ nºs 54, 297, 362 e 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.02.2012; TJBA, Apelação Cível nº 0548876-18.2017.8.05.0001, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 30.09.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso da apelação cível nº 8004818-88.2021.8.05.0103 em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e apelado ARNALDO FERREIRA CRUZ. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-238